Tribunal: STF
Processo: ADPF 822
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 39.240/2021
DECISÃO
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Central Única dos Trabalhadores – CUT, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB, Nova Central Sindical dos Trabalhadores – NCST, União Geral dos Trabalhadores – UGT, Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT – CNM/CUT, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social da CUT – CNTSS/CUT, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde – CNTS, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços da CUT – Contracs/CUT, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores Públicos Municipais – Conatram, Associação Brasileira da Rede Unida, Associação Brasileira de Enfermagem – Aben, Associação Brasileira de Organizações não Governamentais – Abong, Associação Brasileira de Saúde Coletiva – Abrasco, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde – Cebes, Federação Nacional dos Farmacêuticos – Fenafar, Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase – Morhan e Sindicato dos Servidores do Sistema Nacional de Auditoria do SUS – Unasus Sindical ajuizaram arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de liminar, tendo como objeto atos comissivos e omissivos da União, relativamente à saúde pública, a revelarem estado de coisas inconstitucional. 
    Vossa Excelência, em 14 de abril de 2021, acionou o disposto no artigo 5º, § 2º, da Lei nº 9.882/1999, determinando fossem providenciadas informações, manifestação da Advocacia-Geral da União e parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    O Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – Sindalemg, mediante petição subscrita por profissionais da advocacia credenciados, busca a admissão no processo na qualidade de terceiro. Ressalta a representatividade. Destaca a relevância da matéria. Discorre sobre o mérito, sustentando a procedência dos pedidos. Pretende a juntada de documentos, o envio de memoriais e a realização de sustentação oral.
    2. A regra é o indeferimento da intervenção de terceiro no processo revelador de ação direta de inconstitucionalidade. A exceção corre à conta de parâmetros a sinalizarem a importância do tema, a representatividade e o liame com o objeto da ação, quando, por decisão irrecorrível, é cabível a intervenção de órgãos ou entidades – artigo 7º da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999.
    O requerente não logrou demonstrar razão suficiente a conduzir à admissão no processo. Parte do pressuposto de deter interesse quanto ao desfecho da controvérsia, sem revelar contribuição expressiva à compreensão da matéria. 
    A par desse aspecto, o ingresso de Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa de certa unidade federativa não cumprirá o objetivo da intervenção, que é o esclarecimento da questão, levando, ao contrário, a quadro de tumulto processual, considerados os demais entes. Haveria, em última análise, sobreposição a ocasionar a complexidade da tramitação. 
    3. Indefiro o pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator